Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702120-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIEL DAS CHAGAS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e da testemunha policial. 2. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 315, § 2o, inciso IV, 383 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas quanto à qualificadora relativa à destreza. Assevera que não teriam sido comprovadas a autoria e a materialidade do crime, razão pela qual entende que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. Afirma que o crime deve ser desclassificado para a sua forma simples, caso não se entenda pela absolvição. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (ID 41708859). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 315, § 2o, inciso IV, 383 e 386, inciso VII, todos do CPP, pois restou assentado no acórdão guerreado: “as declarações da vítima, bem como as do policial, além da confissão extrajudicial do acusado formam acervo probatório coeso e apto para demonstrar a autoria delitiva e, de consequência, embasar o édito condenatório (...). E, ao contrário do entendimento defensivo, não cabe a tese desclassificatória, uma vez que comprovada a utilização de destreza, já que o acusado abriu a pochete da vítima e retirou o aparelho telefônico sem que ela percebesse, fato este mencionado em sede judicial pelo ofendido e também pela testemunha policial” (ID 39966123); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de ID 41708859, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027